Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600282-70.2024.6.16.0041
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0600282-70.2024.6.16.0041

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Eleições - 2° Turno, Debate Eleitoral, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta n.º 0600282-
70.2024.6.16.0041, que julgou improcedente a pretensão exordial e resolveu o mérito, na forma do
art. 487, I, do CPC. ( Pedido de Direito de Resposta com pedido liminar ajuizada por José Tiago
Camargo do Amaral, com fulcro no art. 58 e seguintes da Lei Federal n. 9.504/1997 (Lei Das
Eleições - LE) c/c o art. 31 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 em face de o Maria Tereza
Paschoal de Moraes, alegando que no dia 14 de outubro de 2024 a representada divulgou em seu
perfil na rede social "Instagram" imagens da portaria de um inquérito policial instaurado em face
do candidato representante, com a afirmação de que ele está envolvido na investigação.
Considerando que, de acordo com a documentação que instrui a exordial, o inquérito policial em
questão foi arquivado em relação ao representante, este afirmou que a propaganda eleitoral em
questão veiculou informação sabidamente inverídica e que ofende sua honra e imagem.) RE4
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRIDA)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44164331
25/10/2024
15:06
Acórdão
Acórdão

Num. 44164331 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.295

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600282-70.2024.6.16.0041 – Londrina
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
DIREITO
DE
RESPOSTA.
DEBATE
ELEITORAL
E
PUBLICAÇÃO
EM
REDE
SOCIAL.
CONCESSÃO
DE
DIREITO
DE
RESPOSTA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por JOSE
TIAGO
CAMARGO
DO
AMARAL,
EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e
Coligação
“A
LONDRINA
QUE
QUEREMOS”, contra sentença proferida

Num. 44164331 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de
Londrina, que julgou improcedente o pedido
de direito de resposta em representação
eleitoral.
2. O pedido de direito de resposta decorre
de
declarações
da
recorrida,
MARIA
TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em
debate eleitoral e em publicações em rede
social,
que
associariam
o
candidato
recorrente a casos de corrupção, ainda que
já arquivados pelo Ministério Público.
3. A sentença rejeitou o pedido de direito de
resposta, ao entender que as declarações
estavam no limite do embate eleitoral, não
ultrapassando os limites da liberdade de
expressão, e que a troca de ideias reforça o
debate democrático.
4. Os recorrentes interpuseram recurso,
argumentando que as declarações visavam
desinformar e prejudicar a imagem do
candidato, não sendo baseadas em fatos
atuais ou verídicos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i)
saber se as declarações veiculadas pela
recorrida em debate eleitoral e rede social
configuram ato passível de direito de
resposta; (ii) determinar se as declarações
extrapolam a liberdade de expressão ao
ponto
de
comprometer
a
honra
do
candidato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O direito de resposta está garantido pelo
art. 58 da Lei n. 9.504/1997, aplicável
quando declarações difundidas por qualquer meio de comunicação são caluniosas, injuriosas, difamatórias ou sabidamente inverídicas, conforme
interpretação da jurisprudência do TSE.
7. Para configurar a concessão do direito de
resposta, a ofensa deve ultrapassar o
debate político, promovendo afirmações

Num. 44164331 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
sabidamente
inverídicas,
como
tem
decidido o C. TSE: “somente se legitima [o
direito de resposta] em hipóteses de fato
chapadamente
inverídico
ou
ofensas
pessoais graves” (DR 0600998–41, Min.
Maria Claudia Bucchianeri, PSESS em
20.9.2022).
8. As publicações da recorrida, ao fazer
acusações diretas de corrupção sem prova
judicial ou acusação formal, extrapolam a
crítica política legítima, adentrando em
desinformação que impacta negativamente
a candidatura do recorrente, infringindo o
art. 243, IX, do Código Eleitoral, e o art. 22,
X, da Res.-TSE nº 23.610/2019, ambos
vedando calúnia ou difamação.
9. A presunção de inocência prevista no art.
5º, LVII, da Constituição Federal deve ser
respeitada
nas
campanhas
eleitorais,
resguardando candidatos contra acusações
criminais infundadas.
10. A Corte Regional Eleitoral, em recentes
decisões, tem reafirmado que campanhas
que imputam crimes a adversários sem
condenação judicial violam a cultura de paz
eleitoral e desbordam dos limites da
liberdade de expressão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e provido
para deferir o direito de resposta solicitado,
permitindo ao candidato JOSE TIAGO
CAMARGO DO AMARAL exercer o direito
de resposta nas redes sociais da recorrida,
com o objetivo de restabelecer sua imagem
frente ao eleitorado.
12. Tese de julgamento: “É cabível o direito
de
resposta
quando
afirmações
descontextualizadas em debate eleitoral ou
redes sociais associam candidato a crimes
arquivados ou inexistentes, violando a
presunção de inocência e desbordando da
crítica política legítima, configurando desinformação incompatível com o
processo eleitoral democrático.”

Num. 44164331 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
Dispositivos relevantes citados
Constituição Federal, art. 5º, LVII.
Lei n. 9.504/1997, art. 58.
Resolução-TSE n. 23.610/2019, arts. 22, X
e 243, IX.
Jurisprudência relevante citada
TSE, DR 0600998–41, Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS em 20.9.2022.
TSE, TutCautAnt 0601625-16, Min. Sérgio
Banhos, PSESS em 12.11.2020.
TSE, Rp nº 0601416-76.2022.6.00.0000,
Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino.
TSE, Recurso no Direito de Resposta nº
060150854, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
PSESS em 24/10/2022

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral, id. 44162769, interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO

Num. 44164331 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”
em face da sentença proferida pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina que julgou
improcedente o pedido formulado nos presentes autos de Representação para Pedido de Direito
de Resposta, id. 44162627.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral com Pedido de Direito de Resposta pelos
recorrentes em face de MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES, em razão de formulação
exarada pela Recorrida no debate realizado em 14/10/2024, na TV Bandeirantes, na qual a
Recorrida incita os eleitores de Londrina a realizarem pesquisa no google, utilizando a seguinte
oração: “vai lá google... digita Tiago Amaral propina”. Somados a tal fato, alega o recorrente que a
Recorrida também realizou em em seu perfil do Instagram publicações com semelhante teor no
qual afirma “veja o documento da investigação de fraude a licitação que envolve Tiago Amaral”.
Na decisão de id. 44162736, o MMª Juízo a quo julgou indeferiu o pedido liminar, pois considerou
que não restou demonstrado que o conteúdo publicado tenha potencial de difundir fatos
notoriamente inverídicos, descontextualizados e, sobretudo, possa causar desequilíbrio ao pleito
ou à integridade do processo eleitoral.
A representada apresentou a contestação em, id. 44162751, aduzindo, em resumo, que não
existiu veiculação de conteúdo desinformativo.
Sobreveio a r. sentença, id. 44162758, com a improcedência do improcedente do pedido de
Direito de Resposta por entender que disputa argumentativa travada, tanto no debate quanto na
rede social de cada um, apenas simboliza a festejada incandescência do período eleitoral, do
embate de ideias, algo que fortalece sobremodo a democracia e que não se trata, portanto, de
fato a ensejar o direito de resposta. Rejeitando a tese inicial.
Irresignado, o representante interpôs Recurso Eleitoral, id. 44162769, aduzindo que “no contexto
do vídeo, claramente a intenção da Recorrida foi manchar a imagem do Recorrente perante o
eleitorado, tentando fazer crer que ele tem envolvimento com corrupção ou processos desse tipo,
quando na verdade, está provado de forma documental que não existe nenhum processo
relacionado a esse fato”. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença,
julgando procedente os pedidos formulados.
Devidamente intimado, a recorrida apresentou as contrarrazões, id. 44162785, afirmando em
síntese, a inexistência de veiculação de conteúdo desinformativo, que houve e ainda há uma
investigação em curso contra o Recorrente Tiago Amaral, que teor da publicação se deu nos
limites estabelecidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, sendo parte do
processo democrático. Ao final, requereu fosse negado provimento ao recurso eleitoral interposto.
O i. representante a Procuradoria Regional Eleitoral em id. 44154945, manifestou-se pelo
conhecimento do Recurso Eleitoral e, no mérito, pelo seu provimento por entender que o
conteúdo veiculado pela REcorrida é desinformativo, , o que justifica a concessão do direito de
resposta ou a remoção do material veiculado.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

Num. 44164331 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39

VOTO
O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 21/10/2024, id. 44162758 e, o
recurso eleitoral, id. 44162769, foi interposto em 22/10/2024.
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Do mérito
O objeto do recurso é a concessão ou não de direito de resposta em razão de eventuais
afirmações que foram veiculadas no dia 14/10/2024 no Instagram da candidata MARIA TEREZA,
replicando o que fora veiculado durante a realização de Debate na TV Bandeirantes.
Da publicação no Instagram extrai-se:

Sobre o direito de resposta, assim dispõe o art. 58, caput, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
[...]

Na r. sentença, o MMo. Juíz julgou improcedente o pedido formulado nestes autos pelo
representante, por entender que a disputa argumentativa travada, tanto no debate quanto na rede
social de cada um, apenas simboliza a festejada incandescência do período eleitoral, do embate
de ideias, algo que fortalece sobremodo a democracia e que não se trata, portanto, de fato a
ensejar o direito de resposta.
Como sabido, para fins de concessão de direito de resposta, conceitua-se a afirmação
sabidamente inverídica como aquela sobre a qual recai a certeza de sua total dissonância com a
realidade, perceptível de plano, que não necessita de interpretação.
Da mesma forma, conforme já decidiu o C. TSE "somente se legitima, sob pena de indevido
intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento
do próprio direito de acesso à informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato

Num. 44164331 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
chapadamente inverídico, ou em casos de graves ofensas pessoais, capazes de configurarem
injúria, calúnia ou difamação" (DR 0600998-41, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, PSESS em
20.9.2022), o que não se averigua na hipótese dos autos, dadas as premissas da decisão
regional.
Como esta Corte já se manifestou em outras oportunidades, a liberdade de expressão na
propaganda é a regra, somente podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações
sabidamente inverídicas, ou quando extrapolada a liberdade de expressão a ponto de atingir a
honra pessoal do candidato.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - DIREITO DE RESPOSTA - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 58 DA LEI Nº 9.504/97 - NOTÍCIA JORNALÍSTICA - OFENSA À
HONRA DO CANDIDATO - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - RECURSO DESPROVIDO.1. A
crítica que viabiliza a concessão do direito de resposta é aquela que extrapola o limite tolerável do
embate eleitoral para incidir em calúnia, injúria, difamação ou divulga afirmação, conceito ou
imagem sabidamenteinverídicos.2. Hipótese em que as declarações apontadas como inverídicas e
ofensivas não desbordaram dos limites da informação.3. Recurso conhecido e não provido.
RECURSO ELEITORAL nº06006164720206160073, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva_2,
Publicação: REPSE - Republicado em Sessão, 14/11/2020.

No caso concreto, considero que houve uma extrapolação da liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a fala em questão veiculada durante o debate eleitoral e também
propagada no perfil do Instagram da Recorrida, não se limita à crítica política legítima ou ao
confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa descontextualizada com o objetivo de criar uma
percepção negativa, associando a candidatura Tiago Amaral a práticas criminosas, que não
restaram comprovadas.
Do teor da citada propaganda, resta inconteste que, muito embora tenham sido desferidos
comentários ácidos e, por vezes caluniosos, como ao se vincular o nome do candidato a prefeito
a supostos casos de corrupção, tais fatos estão descontextualizados, gerando desinformação e
ofendendo a honra do candidato.
Importante ressaltar que, o TSE defende que "a concessão do direito de resposta previsto no art.
58 da Lei 9.504/97 deve ser excepcional, apenas cabível quando houver divulgação de
mensagem ofensiva ou afirmação sabidamente inverídica que extravase o debate político-eleitoral
e o direito à crítica inerente ao processo eleitoral" (TutCautAnt nº 0601625-16, rel. Min. Sérgio
Banhos, PSESS em 12.11.2020).
Ou seja, não se pode impedir o debate político com a crítica de natureza política, mesmo que
dura e ácida, como consequência da liberdade própria dos debates democráticos. Assim, se as
falas trazidas envolvem crítica à forma de atuação política, considerada a liberdade de informação
do eleitor, não há restrição de divulgação, mesmo com críticas severas e ácidas.
Por outro lado, o mesmo TSE, por unanimidade de votos referendou a liminar concedida pelo
Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino nos autos da Rp nº 0601416-76.2022.6.00.0000, em

Num. 44164331 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
que assenta que: "a imputação direta ao candidato de ser "corrupto" ou "ladrão" não observa a
legislação eleitoral regente e a regra de tratamento fundamentada na garantia constitucional da
presunção de inocência ou não culpabilidade."
Referido precedente destaque que: "não poderia a Justiça especializada permitir que os partidos
políticos, coligação e candidatos participantes do pleito deixassem de observar direitos e
garantias constitucionais do cidadão durante a exibição da propaganda no horário eleitoral
gratuito na rádio e na televisão, utilizando-se como justificativa a liberdade de expressão para
realizar imputações que, em tese, podem caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação ou
que não observem a garantia constitucional da presunção de inocência."
Sendo assim, é inviável que se utilize da propaganda eleitoral para reduzir absolutamente o
alcance de um direito ou garantia constitucional e, em contraponto, empregar máxima relevância
às condenações criminais arquivadas pelos Órgãos de investigação ou anuladas pelo Poder
Judiciário, que não permitem afirmar culpa no sentido jurídico-penal.
Importante que o princípio da presunção de inocência presente no art. 5º, LVII, da Constituição
Federal, tem ampla aplicação, não se restringindo à garantia de um "estado de inocência", mas
que deve servir como norte de tratamento a ser seguido pela Sociedade no que concerne às
pessoas que não tenham status jurídicos de uma condenação criminal, algo que se amplia muito
mais quando, após profunda investigação do Ministério Público, o próprio Órgão de Persecução
Penal, entende não haver provas sequer indiciárias para prosseguir investigando e solicita o
arquivamento.
In casu, a ilegalidade da propaganda impugnada encontra-se na intenção de vincular o candidato
adversário em casos de "corrupção", fato a ele atribuído de várias formas e por distintos
comerciais, tendo como pano de fundo - sempre - os mesmos fatos descontextualizado, até
porque foram objeto de arquivamento pelo Ministério Público há vários anos, e, explicita violação
a presunção de inocência e em ofensa ao art. 22, inciso X da Res.-TSE nº 23.610/2019, que
dispõe:
"Art. 22. Não será tolerada propaganda, respondendo a pessoa infratora pelo emprego de
processo de propaganda vedada e, se for o caso, pelo abuso de poder (Código Eleitoral, arts. 222 ,
237 e 243, I a X ; Lei nº 5.700/1971 ; e Lei Complementar nº 64/1990, art. 22): (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
(...)
X - que caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa, bem como atingir órgãos ou entidades que
exerçam autoridade pública;
Art. 23. A pessoa ofendida por calúnia, difamação ou injúria, sem prejuízo e independentemente da
ação penal competente, poderá demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral,
respondendo por este a pessoa que ofende e, solidariamente, o partido político desta, quando
responsável por ação ou omissão, e quem quer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo
contribuído para ele (Código Eleitoral, art. 243, § 1º) ."

Nessa senda, diferente do entendimento do MM. Juízo de 1º grau que rejeitou a tese prefacial por

Num. 44164331 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
entender que "a disputa argumentativa travada, tanto no debate quanto na rede social de cada
um, apenas simboliza a festejada incandescência do período eleitoral, do embate de ideias, algo
que fortalece sobremodo a democracia e que não se trata, portanto, de fato a ensejar o direito de
resposta", com o qual não me coaduno e como tenho reiteradamente manifestado nesse
Segundo Turno, permitir tal atitude, é incentivar a troca de acusações em detrimento à
apresentação de propostas.
Com efeito, é importante ressaltar que ambos os candidatos firmaram o PACTO PELA PAZ NAS
ELEIÇÕES proposto pelo TRE do Paraná, na busca de que evitar a proliferação de discursos de
ódio, desinformação e mesmo acusações de lado a lado com o potencial de deixar de lado as
propostas para a cidade. Veja-se o "Pacto da Paz" assinado por ambos os candidatos:

Importa destacar, que a posição adotada pelo judiciário precisa ser equânime e previsível e,
nesse sentido, o Pleno do TRE Paraná, em recente decisão entendeu que tentar imputar a
alcunha de corrupto no adversário, sem que haja condenações nesse sentido extrapola o
permitido pela legislação eleitoral e à "cultura da paz".
Igualmente, o C. TSE também decidiu nas eleições de 2022 que a imputação da pecha de crime
a candidato sem qualquer acusação formal enseja o direito de resposta, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA, PELA VEICULAÇÃO DE
FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS, ALÉM DE OFENSIVOS À HONRA DE CANDIDATO À
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, EM PROPAGANDA ELEITORAL EM BLOCO NA TELEVISÃO.
ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIMES, SEM LASTRO FÁTICO
QUE A LEGITIME. MÉTRICA FIRMADA POR ESTA CORTE SUPERIOR, PARA AS ELEIÇÕES
DE 2022, A IMPOR DEVER DE FILTRAGEM DISCURSIVA MAIS FINA EM TEMA DE
PROPAGANDA ELEITORAL DESINFORMATIVA OU DESCONTEXTUALIZADA, CONSIDERADO
O CENÁRIO DE EXCESSIVA POLARIZAÇÃO. EXECUÇÃO DA RESPOSTA. NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA AO PARÂMETRO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE (ART. 5º,
INCISO V, DA CRFB). PERTINÊNCIA TEMÁTICA. CONTROLE PRÉVIO DA MÍDIA COM A
RESPOSTA, NOS CASOS DE PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO. ART.
58, INCISO III, DA LEI Nº 9.504/1997. DESCABIMENTO, EM REGRA. EXCEPCIONALIDADE,
CONSIDERADA A PROXIMIDADE DA DATA DAS ELEIÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, firmada precisamente na perspectiva do referido art. 58 da Lei nº
9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente excepcional da concessão do
direito de resposta, que somente se legitima, sob pena de indevido intervencionismo judicial no
livre mercado de ideias políticas e eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso à
informação pelo eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de
graves ofensas pessoais, capazes de configurar injúria, calúnia ou difamação. Precedentes.
2. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às eleições de 2022, com
"grande polarização ideológica, intensificada pelas redes sociais", firmou orientação no sentido de
uma "atuação profilática da Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo. Precedentes.
3. Entendimento do Plenário no sentido de que somente é legítima a utilização, contra outros
concorrentes, de adjetivos cuja significação técnica insinue eventual prática de crime, se e quando
houver condenação judicial específica, ou, ao menos, acusação formal nesse sentido.
Precedentes.

Num. 44164331 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
4. A imputação de que o candidato e sua família são ligados a "assassinos de aluguel",
"milicianos", "bandidos", dissociada de qualquer lastro fático que permita a construção da
respectiva narrativa, já que inexistem acusações formais nesse sentido, muito menos decisões
condenatórias, desatende à métrica fixada por esta Corte Superior para as eleições de 2022.
5. Execução da resposta.
6. O exercício do direito de resposta, no horário eleitoral gratuito, (art. 58, inciso III, da Lei nº
9.504/1997) é medida excepcional, que revela restrição à liberdade de manifestação do
pensamento e, portanto, deve ser exercido, nos termos do inciso V do art. 5º da Carta Política, de
forma proporcional ao agravo judicialmente reconhecido.
7. Aplicando-se o parâmetro constitucional da proporcionalidade à jurisdição eleitoral, a resposta
apresentada deve ser objetiva, sem adjetivações, e deve necessariamente se dirigir à correção dos
fatos tidos como falsos ou a afastar concretamente as afirmações tidas como gravemente
ofensivas, mantendo, portanto, necessária pertinência temática. Descabe, na resposta, a prática
de retorção ou mesmo a realização de nova propaganda eleitoral. Precedentes.
8. O tempo da resposta será rigorosamente igual ao tempo gasto na difusão do fato tido como
sabidamente inverídico e, em se tratando de irregularidades em propaganda eleitoral em bloco, a
mídia respectiva deve ser veiculada no início da respectiva propaganda, no mesmo período em
que divulgada a ofensa (alínea d do inciso III do art. 58 da Lei nº 9.504/1997).
9. Revela-se incabível, em linha de princípio, o controle prévio de mídia contendo resposta nos
casos de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, tendo a lei previsto consequência específica
para os casos de excesso ou desvio de finalidade, qual seja, "se o ofendido for candidato, partido
ou coligação que tenha usado o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa,
terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral; tratando-se de terceiros, ficarão
sujeitos à suspensão de igual tempo em eventuais novos pedidos de resposta e à multa no valor
de duas mil a cinco mil UFIR" (alínea f do inciso III do § 3º do art. 58 da Lei nº 9.504/1997).
10. A proximidade do término do período oficial de propaganda, no entanto, com o natural risco de
impossibilidade de que eventuais ofendidos por resposta excessiva possam fazer uso do
instrumento legal de compensação, torna prudente o excepcional exercício de análise prévia da
mídia a ser divulgada, com a fixação de parâmetros mínimos a serem observados.
11. Recurso desprovido.
(TSE - Recurso no Direito de Resposta nº060150854, Acórdão, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2022)

No caso dos autos, a campanha da candidata MARIA TEREZA não trouxe qualquer comprovação
(algo que lhe incumbia) apta a comprovar que remanesce contra o mesmo, investigação por atos
de corrupção ou algo que o valha. Pelo contrário, a defesa do candidato ofendido carreou aos
autos as promoções de arquivamento, anexos aos autos, que desmentem as acusações
divulgadas de forma atemporal.
Ou seja, considerando que no caso concreto, não há menção de que se trata de fatos pretéritos,
muito menos que as investigações acabaram sendo arquivadas a pedido do parquet, não resta
dúvida que a propaganda combatida desborda da mera crítica política, pois transmite mensagem
que imputa ser o candidato 'corrupto', desrespeitando regra de tratamento decorrente da

Num. 44164331 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
presunção constitucional de inocência e que viola os preceitos normativos previstos nos arts. 243,
IX, do Código Eleitoral e 22, X, da Res.-TSE nº 23.610/2019, já que a mensagem veiculada atribui
ao candidato TIAGO AMARAL a condição de beneficiado de escândalo de corrupção escândalos
estes que sequer lhe foram judicialmente imputados a partir da promoção de arquivamento do
Ministério Público Federal.
Nesse sentido, considero grave a desordem informacional apresentada e, como tal, apta a
comprometer a autodeterminação coletiva, a livre expressão, a livre formação da vontade do
eleitor, já que se está diante de um fenômeno de absoluta desinformação que vai além da "fake
news" que não pode impactar o cidadão/eleitor, dado que não está preparado para receber esse
tipo de desordem informacional.
Assim, nesse ponto, adotando o entendimento externado nos julgados referidos nesta decisão,
tenho como presentes os requisitos necessários à concessão do direito de resposta no caso
concreto, para que seja permitido ao candidato TIAGO AMARAL, reestabelecer a verdade acerca
de sua condição de não investigado pelos crimes de corrupção de que fora acusado, bem como
que esclareça acerca da descontextualização temporal, se assim entender necessário.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso Eleitoral
interposto por JOSE TIAGO CAMARGO DO AMARAL, EDERSON JUNIOR SANTOS ROSA e
a Coligação "A LONDRINA QUE QUEREMOS", para o fim de reformar a r. sentença prolatada
pelo Juízo da 41ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, para deferir o Pedido de Direito de Resposta, a
ser exercido no Instagram da candidata MARIA TEREZA nos moldes do art. 32, IV, d, da
Resolução TSE nº 23.608/2019, no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica,
tamanho, caracteres e outros elementos de realce usados na ofensa, podendo a juíza ou o juiz
usar dos meios adequados e necessários para garantir visibilidade à resposta de forma
equivalente à ofensa, observando-se, quanto à responsabilidade pela divulgação, o disposto no
art. 30, § 3º, da Resolução-TSE nº 23.610/2019 ).
Oficie-se, imediatamente, o Juízo de origem para cumprimento da decisão.
Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento deste
acórdão.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44164331 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 25/10/2024 15:06:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102515061419400000043113724
Número do documento: 24102515061419400000043113724
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 15:50:39
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600282-70.2024.6.16.0041 -
Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: JOSE
TIAGO CAMARGO DO AMARAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDA: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados do(a)
RECORRIDA: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE
- PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.10.2024